Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705112-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. D. M. REPRESENTANTE: SEBASTIANA ALVES SERAFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R.A.D.M., representada por sua genitora, contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência, que tem por objetivo disponibilizar vaga e matrícula da agravante em escola classe próxima a sua residência. Discorre sobre o direito constitucional à educação, bem como a garantia estabelecida pela Lei n. 9.394/1996 e Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando a omissão no estatal no seu mister. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando, ainda, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja cassada a decisão agravada, determinando obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em escola classe nas vizinhanças de sua residência. É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade da justiça à agravante que, por ser menor, a hipossuficiência é presumida. No que concerne à tutela recursal requerida, vislumbro a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito invocado, pelos motivos que passo a delinear. Com efeito, é inconteste o dever concorrente do Estado e da família em promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo, na forma prevista nos artigos 205 e 208 da Carta Magna e disciplinada nos artigos 4o e 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 5o, caput, o direito à igualdade perante a lei e, nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais. Outrossim, o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças. Nesse sentido, versando a questão sobre matrícula em creche, compartilho do entendimento de que é necessária a observância à fila de espera, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. A hipótese dos autos, porém, trata sobre situação diversa. Infere-se dos fatos narrados na petição inicial do processo de origem que a agravante tem 5 anos de idade e reside com sua família no Lago Oeste, região próxima a Sobradinho. Iniciado o procedimento de matrícula na Secretaria de Educação, sua genitora pleiteou vaga na escola daquela região, - Escola Classe Vila Basevi, tanto para a agravante, como para seu irmão menor. No entanto, somente seu irmão conseguiu vaga naquela instituição, sendo a agravante matriculada na Escola Classe Olhos D’Água, no início do Lago Norte, que fica a mais de 20 km de distância de sua residência. Notadamente, a matrícula da criança em escola longe de sua residência prejudica sobremaneira o acesso à educação, favorece a evasão escolar e vai de encontro às políticas públicas que devem, por força de mandamento constitucional, ser observadas pelo Estado. Destaca-se que a pretensão de transferência de escola não se dá por motivo de interesse pessoal, por mudança de endereço no decorrer do ano letivo ou de emprego da genitora, mas, sim, em face da manifesta discrepância no critério da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF ao efetivar a matrícula da criança em local tão distante de sua casa, contrariando os próprios requisitos por ela definidos no instrumento Estratégia de Matrícula 2020, item 2.2.3, que estabelece prioridade de atendimento em função da vizinhança da residência ou trabalho do estudante ou do responsável, conforme disponível no site http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/08/Caderno_Estrat%C3%A9giadeMatr%C3%ADcula_Site.pdf. Ademais, trata-se do 2o período do ensino infantil, necessitando a agravante, obrigatoriamente, estar matriculada em escola classe para cursar o ensino fundamental. Desse modo, residindo no Lago Oeste, havia a clara expectativa de ser matriculada naquela região, e não em escola tão distante de sua casa. Notadamente, a educação básica deve ser garantida por meio de políticas públicas e se constitui como direito fundamental, expressamente previsto no texto constitucional, asseverando o dever do estado de prover educação gratuita. Nessa toada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo essas diretrizes constitucionais, reafirma o dever do estado de prover educação básica para crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, conforme previsão dos artigos 4° e 54. Neste sentido, cito julgado desta 5a Turma Cível sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. MATRÍCULA EM ESCOLA DISTANTE DE SUA RESIDÊNCIA. RISCO DE DANO À FORMAÇÃO INTELECTUAL DO MENOR. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 2. Restando comprovado que a criança está impossibilitada de frequentar as aulas devido à longa distância de sua atual escola para sua residência, o que a tem obrigado a faltar às aulas, prejudicando sobremaneira seu desempenho escolar, a determinação de transferência para escola mais próxima a sua residência é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1170674, 07027015720198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 2o Vogal). – grifo nosso Dessa forma, garantir à aluna a transferência para escola da rede pública de ensino próxima a sua residência é dar efetividade à política pública educacional de manter a criança na escola. Tenho, pois, que se fazem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, a ensejar a tutela de urgência requerida, pois o prejuízo da agravante só aumenta à medida que os dias passam, uma vez que está perdendo conteúdo e deixando de conviver com as crianças de sua idade. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder à agravante a tutela de urgência requerida, determinando ao DISTRITO FEDERAL que proceda imediatamente à transferência de R.A.M. para a Escola Classe Vila Baveti, remanejando a vaga que lhe foi disponibilizada na outra escola, se necessário for, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se o agravado para dar cumprimento à presente decisão, bem como para responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dou à presente decisão força de mandado. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 9 de março de 2020 14:17:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator